Tribunal: TJMT
Processo: 0002892-37.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002892-37.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO DJALMA FRANCIONI - CPF: 201.671.569-34 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE MORAIS - CPF: 315.606.601-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002892-37.2019.8.11.0064

APELANTE: FRANCISCO DJALMA FRANCIONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROVAS TESTEMUNHAIS E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Francisco Djalma Francioni contra sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal) à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 117 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico do réu afronta o art. 226 do CPP, acarretando nulidade da condenação; e (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, bem como a necessidade de readequação da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico, embora não tenha seguido rigorosamente as formalidades do art. 226 do CPP, não configura nulidade quando amparado por outros elementos de prova produzidos sob o contraditório e a ampla defesa.

A materialidade e a autoria do crime restam amplamente demonstradas pelas imagens captadas pelo circuito interno do Hospital Santa Casa de Rondonópolis, pelo depoimento da policial civil Helen Cristina Moreira da Silva e pela confissão extrajudicial do réu, que, ainda que posteriormente retratada, é válida quando confirmada por outros elementos de prova.

A pena-base deve ser readequada, pois a elevação acima do mínimo legal foi excessiva, sendo reduzida para 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, considerando a existência de apenas um antecedente criminal.

A confissão espontânea extrajudicial do réu deve ser reconhecida como atenuante, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, devendo ser compensada com a agravante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto, e fixar a pena de multa em 11 dias-multa.

Tese de julgamento
: 1. A eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico não compromete a higidez da condenação quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório e a ampla defesa. 2. A pena-base deve ser ajustada quando fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta suficiente. 3. A confissão espontânea deve ser reconhecida e compensada com a agravante da reincidência.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.405.530/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no HC no 717.803/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002892-37.2019.8.11.0064

APELANTE: FRANCISCO DJALMA FRANCIONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal aviada por Francisco Djalma Francioni, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de

Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 117 dias-multa.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado sem observância do art. 226 do CPP, e sem confirmação em juízo. No mérito, requer a absolvição do réu, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia: a)
“a readequação da pena-base, ajustando o aumento para 1/6 (um sexto) da pena mínima”
; b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, visto que
“o d. Magistrado sentenciante utilizou a confissão extrajudicial como fundamento para condenar o acusado”
; c) a diminuição da pena pecuniária.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo parcial provimento do apelo, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002892-37.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalto que a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico claramente confunde-se com o mérito, de modo que sua apreciação será feita com a valoração das provas colhidas.

O réu foi denunciado pelos seguintes fatos:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 26 de junho de 2017, durante o período matutino, por volta das 10h30min, nas proximidades da Santa Casa de Rondonópolis, sediada neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado FRANCISCO DJALMA FRANCIONI subtraiu para si, impossibilitando qualquer resistência do ofendido, mediante uso de substância alucinógena, coisas alheias móveis pertencentes à vítima idosa J.F.M.

Segundo restou apurado, na referida data e período, a vítima estava andando na via pública nas proximidades do nosocômio, momento em que foi abordada pelo denunciado FRANCISCO DJALMA FRANCIONI.

Nessa ocasião, o denunciado aproximou-se da vítima e começou a conversar com a mesma, bem como questioná-la acerca da sua saúde, momento em que teria lhe oferecido um remédio para labirintite, já que o ofendido teria reclamado desse problema. Na sequência, o denunciado convidou a vítima a deslocar-se com ele até o Hospital Santa Casa de Misericórdia, local esse em que lhe daria amostra do referido medicamento, convite este que foi aceito.

Tão logo chegaram no nosocômio, o denunciado entregou à vítima uma substância alucinógena, noticiando que seria o remédio prometido, de modo que aplicou-lhe o golpe conhecido como “boa noite cinderela”, tendo aquele adormecimento pouco tempo depois de ter ingerido a substância, conforme restou registrado pelas imagens pelas câmeras de segurança do local.

Ato contínuo, o denunciado, aproveitando-se que a vítima não poderia oferecer qualquer resistência, subtraiu-lhe 01 (um) aparelho celular, marca LG e sua carteira contendo a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), bem como seus documentos pessoais e, na sequência, evadiu-se do local, enquanto a vítima permanecia desacordada por longo período, somente recuperando os sentidos 02 (dois) dias depois.”

Em que pese os argumentos aduzidos nas razões recursais, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta pelo crime de roubo atribuído ao apelante na denúncia.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença combatida, que comprovam, indene de dúvidas, a prática do crime de roubo contra a vítima José Francisco de Moraes:

“12. Trata-se de ação penal pública incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo.

13. Inicialmente e sem delongas, não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico prestado durante o inquérito policial uma vez que corroborado por outras provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, notadamente pela prova testemunhal colhida, em consonância com a jurisprudência pátria. (...)

15. (...) a testemunha Helen Cristina Moreira da Silva, Policial Civil, confirma que o indivíduo que aparece nas câmeras de segurança conduzindo a vítima dentro da Santa Casa e posteriormente manuseando sua carteira foi o mesmo sujeito preso pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá que, inclusive, foi reconhecido pela vítima durante o inquérito policial.

16. Assim, AFASTO a nulidade arguida.

17. De sorte que, inexistindo nulidades a serem sanadas e presentes as condições da ação, o feito está pronto para a análise do mérito.

18. Pretendeu o Ministério Público por meio da presente Ação Penal atribuir a FRANCISCO DJALMA FRANCIONI a prática do ilícito penal tipificado no art. 157, do Código Penal.

19. A materialidade da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (49616272 - Pág. 8), Relatório de Investigação (49616272 - Pág. 28), além dos depoimentos colhidos.

20. No que tange a autoria igualmente induvidosa.

21. Isto porque embora negue a prática do delito, a narrativa do acusado é fato isolado nos autos.
Colhe-se do depoimento da investigadora da Polícia Civil Helen Cristina que a vítima, um senhor de aproximadamente 90 anos, procurou a Autoridade Policial quando recobrou a consciência, narrando o ocorrido.

22.
Narrou que em diligências, obtiveram as imagens das câmeras de segurança da Santa Casa de Misericórdia onde foi possível visualizar com clareza o rosto do suspeito. No entanto, a DERF de Rondonópolis não tinha elementos para realizar a qualificação do acusado, quando foram contatados pela DERF de Cuiabá que investigava a ocorrência de delitos com o mesmo modus operandi, qual seja, um senhor grisalho que dopava as vítimas com “boa noite cinderela” para subtrair-lhes os pertences. Na ocasião, o acusado estava preso em Cuiabá em decorrência de delitos praticados naquela localidade.

23. Assim, em posse das imagens do indivíduo preso a equipe de investigação constatou que se tratava do mesmo que aparecia nas imagens das câmeras de segurança da Santa Casa de Misericórdia conduzindo a vítima pelo nosocômio bem como manuseando sua carteira após deixá-lo no local.

24. Helen afirma que o Sr. José Francisco reconheceu FRANCISCO DJALMA FRANCIONI como a pessoa que o conduziu até o hospital e lhe deu algum remédio para tomar
.

25. O acusado afirma que não é responsável pelo delito que lhe foi atribuído e que uma pessoa muito parecida com ele estava aplicando referidos golpes. Alega com certeza que não estava em Rondonópolis na data dos fatos, porém, não sabe dizer onde estaria aduzindo que viajava pelo Brasil inteiro vendendo calçados.

26. No entanto
, há nos autos imagens das câmeras de segurança onde é possível ver o acusado deixando a vítima sentada em uma mureta na frente do hospital, entrando no nosocômio onde a câmera de segurança o filma de frente e, na sequência, se aproxima da vítima novamente e sai caminhado pela rua. Na próxima imagem ele é visto mexendo em uma carteira.

27. Há informações de que o idoso não esteve internado na Casa de Misericórdia e, de fato, consta no Boletim de Ocorrência de ID49616272 - Pág. 9 que a vítima foi encontrada pela família em uma UPA da cidade.

28. Por fim, ao ser ouvido a primeira vez pela Autoridade Policial em 26.09.2018 o denunciado confirma o Sr. José Francisco foi vítima de sua conduta que ocorreu na porta de um Centro de Atendimento, e não de um hospital (49616274 - Pág. 8).
Naquela ocasião narrou que não se recordava de todas as vítimas porque foram muitas.

29. Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, CONDENAR FRANCISCO DJALMA FRANCIONI quanto ao crime previsto no art. 157, do Código Penal.”

Conforme bem salientado pelo juízo sentenciante, o reconhecimento fotográfico foi
“corroborado por outras provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, notadamente pela (...)
testemunha Helen Cristina Moreira da Silva, Policial Civil
”
, que confirmou
“que o indivíduo que aparece nas câmeras de segurança conduzindo a vítima dentro da Santa Casa e posteriormente manuseando sua carteira foi o mesmo sujeito preso pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá que, inclusive, foi reconhecido pela vítima durante o inquérito policial”
.

Merece destaque o depoimento judicial da investigadora de polícia Helen Cristina Moreira da Silva,
in verbis
:

“(...) quando a vítima fez o boletim de ocorrência a delegacia até então a gente não tinha qualificação de suspeito.
Fomos até a Santa Casa e pegamos as imagens das câmeras de segurança. Mostramos para o senhor, para a vítima na época do caso. Ele é falava é que tinha sido mesmo aquela pessoa que tinha levado ele até o hospital regional, depois retornado.

Nas imagens das câmeras de segurança, aparecia esse o suspeito pegando a carteira dele, contando, pegando o dinheiro saindo
. Naquele o momento nós não conseguimos é a qualificação dele, porque ele cometeu esse delito e sumiu. Aí passou um pouco tempo depois o pessoal da DERF de Cuiabá entrou em contato com a gente perguntando se teria tido alguma ocorrência nesse é com esse modus operandi, porque lá em Cuiabá tinha tido, se eu não me engano, uns 3 ou 4 crimes, essa mesma ocorrência com o senhor dopava as vítimas, do boa noite Cinderela e efetuava o roubo. Aí foi quando a gente começou a trocar informação após isso eles prenderam, conseguiram lograram êxito prender esse suspeito no estado de Goiás. Aí somente assim que nós conseguimos a qualificação dele, aí, de posse da qualificação dele (...),
foi quando a gente é apresentou pra vítima aqui, né? E aí chamamos ele de volta na delegacia e ele falou que era esse mesmo. E aí fizemos o depoimento dele, com o reconhecimento, né? (...); a gente mostrou a foto, ele falou que era mesmo (...); as imagens obtidas das câmeras da Santa Casa, as imagens são nítidas, da pra ver se se conferir a imagem daquelas daqueles vídeos lá com a imagem repassada da polícia de Cuiabá (...) dá pra ver que era o mesmo senhor
(...).

Como visto, as investigações policiais iniciaram em Cuiabá quando foi identificada uma série de crimes praticados, em curto lapso temporal, com os mesmos
modus operandis
, onde as vítimas, a maioria delas idosas, eram drogadas por um indivíduo [com idade entre 50 a 60 anos, branco, de cabelos grisalhos], tendo seus pertences subtraídos [dinheiro e cartões bancários], após desmaiarem.

Registro que os crimes praticados pelo apelante em Cuiabá, com o mesmo
modus operandi
– “boa noite Cinderela” – também foram julgados por esta Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal no

0030734-92.2018.8.11.0042,
sob a minha relatoria.

O réu foi localizado e detido por agentes da DERF de Cuiabá no Estado de Goiás em razão da prática de crimes similares ao ora apurado. Posteriormente, a vítima identificou o apelante como sendo o autor do fato, e a investigadora de polícia Helen Cristina Moreira da Silva, quando ouvida em Juízo, corroborou tal reconhecimento, confirmando que o réu era a mesma pessoa flagrada pelas câmeras de segurança do Hospital Santa Casa.

A ação criminosa praticada contra José Francisco de Moraes foi integralmente capturada pelo circuito interno do Hospital Santa Casa de Rondonópolis, o que possibilitou sua identificação não apenas pela vítima, mas também pelos policiais civis que conduziram as investigações.

De fato, analisando as imagens extraída das câmeras de segurança do Hospital Santa Casa de Rondonópolis, não tem qualquer dúvida que se trata do réu. Nenhuma!!

Embora realizado por meio de fotografia, o reconhecimento extrajudicial da vítima não constitui a única prova da autoria, uma vez que as imagens da câmera de segurança do hospital registraram o momento em que o apelante administrou substância sedativa à vítima e subtraiu seus pertences.

Esse conjunto probatório, aliado às declarações da investigadora de polícia

Helen Cristina Moreira da Silva e à confissão extrajudicial do apelante, confere a segurança necessária para a manutenção da condenação.

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE ROUBO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
A autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento pela vítima, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das testemunhas e a prova pericial, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
.

3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.405.530/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024)

(...) 2. Na hipótese dos autos,
a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
. (...)
(AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Cabe ainda anotar que a confissão feita no inquérito policial, ainda que retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal no 11), o que é exatamente o caso do réu.

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a Defensoria Pública, as provas amealhadas na instrução criminal são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da sentença condenatória.

Nesse sentido:

“O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem a observância rigorosa do art. 226 do Código de Processo Penal, é válido quando corroborado por outros elementos probatórios e confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(AP 0002099-51.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável (...) pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão (...).”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, Primeira Câmara Criminal, 10/02/2017)

Da dosimetria

Na primeira fase, o magistrado sentenciante elevou excessivamente a pena-base em 1 ano e 6 meses ao considerar unicamente os maus antecedentes, sem apresentar fundamentos concretos que justificassem tal acréscimo –
“considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 98 dias-multa”
.

Destarte, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, correspondente à fração de 1/6.

Lado outro,
“conforme entendimento consolidado no STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria do delito, independentemente de a confissão ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e ainda que venha acompanhada de tese exculpatória. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG e REsp n. 1.972.098/SC”
(STJ, EDcl no HC n. 951.925/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Assim, na segunda fase, a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Na última fase, inexistindo causas de aumento e diminuição, deve a pena definitiva ser fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Com tais considerações,
provejo parcialmente
o recurso da Defensoria Pública para reajustar a pena de

Francisco Djalma Francioni do réu 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025